Tribunal: TJES
Processo: 5012730-72.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012730-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANO RAMOS MIRANDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N

5012730-72.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: FABIANO RAMOS MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE CONHECIMENTO

ajuizada por
FABIANO RAMOS MIRANDA
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possui contrato de prestação de serviços de internet junto à requerida, contudo, no ano de 2023, começou a ter problemas com o funcionamento de sua internet em razão de oscilação na rede. Assevera que em 15/09/2023, o serviço parou de funcionar definitivamente e que permaneceu mais de 30 (trinta) dias sem internet. Informa que solicitou o cancelamento dos serviços em 17/09/2023. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9390161), a Requerida arguiu preliminares de i) inépcia da petição inicial por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados; ii) incompetência do Juizado Especial para processamento da demanda; iii) falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida. No mérito, alega a ausência de responsabilidade da requerida a justificar o pleito indenizatório.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9390167) dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9390169, sustentando que inexiste prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da Telefônica no sentido de causar danos à parte autora. Afirmou que quando a suspensão do serviço decorre do furto de cabos, há o rompimento do nexo de causalidade e, via de consequência, afasta o dever de indenizar. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 9390170, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, o autor/recorrido requereu a manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9390169, págs. 21/22.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo autor em contrarrazões (ID 9390170 - págs. 02/03). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória, na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Para tanto, sustenta a falha na prestação dos serviços de telefonia/internet e que buscou auxílio junto a ré, porém sem êxito.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“(...)

Diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, de se concluir pela procedência dos pedidos autorais.

Isto porque, colaciona a parte autora ao caderno processual protocolo registrado na ouvidoria da suplicada, registrado em 03/10/2023, onde requer providências em face da falha de prestação do serviço em comento (ID 42397307).

Da análise do suprarreferido documento, denota-se que a suplicada, em resposta, identificou a existência de protocolo antecedente, registrado pelo autor em 15/09/2023, onde foi identificado pela demandada falha no serviço de banda larga ofertado devido a ocorrência de manutenção na região.

Ademais, da fatura com vencimento em 05/11/2023 (ID 45298733), depreende-se a ocorrência de ressarcimento por interrupção do serviço de internet e crédito referente à fatura vencida no mês de outubro/2023.

A suplicada, ao seu turno, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Ademais, importante mencionar que, tão somente as telas sistêmicas, por si só, não comprovam a ausência de falha na prestação do serviço.

(...)

Portanto, se empresa descumpriu o contrato, não prestando adequadamente o serviço e merece prosperar, portanto, a pretensão do requerente quanto aos danos morais, pois é cediço que o dano moral indenizável é aquele que extrapola o mero aborrecimento, por violar de forma efetiva bem jurídico da vítima, relacionado à sua personalidade, seja o nome, a imagem, a honra ou a integridade psicológica ou física.

(...)”.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 9390139).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)